Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-06.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-20
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1002886-06.2022.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): HUGO RAMOS VILELA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA contra ato comissivo atribuído Juízo plantonista da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE NU 1001148-68.2022.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem 18 (dezoito) anos de idade, é primário, possui bons antecedentes e endereço certo; 3) em caso de eventual condenação, poderia ser aplicado o tráfico privilegiado; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 118844468), com documentos (ID 118844469 /ID 118844469).
Relatos.
O Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em audiência de custódia, realizada durante o plantão judiciário [do dia 19.2.2022], converteu o flagrante em prisão preventiva em decisão oral com o seguinte “resumo”:
“[...] Não há irregularidade formal no trabalho policial, razão pela qual homologo a efêmera prisão em flagrante.
A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados nos autos. Analisando os requisitos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, verifica-se que o crime imputado enquadra em uma das hipóteses do artigo 313, bem como a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos da fundamentação gravadas em meio audiovisual.
Expeça-se mandado de prisão. Comunique-se acerca da prisão em flagrante nos autos do processo no 1000813-49.2022.8.11.0004 [...]” (Carlos Augusto Ferrari, juiz de Direito – ID 118844469)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 28 (vinte e oito) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 2,93g (dois gramas e noventa e três centigramas), e o valor de R$93,00 (noventa e três) reais, durante rondas de rotina realizadas pelos policiais militares Welington do Carmo Barbosa e Cleiton Raimundo de Souza, bem como a reiteração delitiva, visto que o paciente registra inquérito policial por receptação (Pje NU 1000813-49.2022.8.11.0004), além de possuir envolvimento pretérito em ato infracional análogo ao tráfico de drogas (Sistema Primus – Código 324020/Comarca Barra do Garças).
A natureza da droga apreendida [cocaína], a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda], somada à reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 687.243/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.10.2021).
Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).
No caso, o registro indicado pelo juiz da causa refere-se a inquérito policial por crime diverso [receptação] e a ação socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas foi arquivada [em 30.6.2021], após concedida a “remissão simples”, pelo juiz da causa (Pje NU 1000813-49.2022.8.11.0004 e Sistema Primus - Código 324020/Comarca Barra do Garças).
O paciente tem apenas 18 (dezoito) anos de idade, admitiu a propriedade da substância entorpecente, perante a autoridade policial, tem endereço certo no distrito da culpa [rua General Carneiro, no 545, bairro Santo Antônio, Barra do Garças/MT] e família constituída (ID 76681866).
Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).
Diante da quantidade de droga [2,93g], primariedade e bons antecedentes (Sistema Primus e http://siap.tjmt.jus.br), vislumbra-se possível caracterização de tráfico privilegiado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade, em tese (TJMT, HC NU 1010628-24.2018.811.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.11.2018).
Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [idade, endereço certo e família constituída] e aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE, com urgência, o Juízo singular ou plantonista para expedir o alvará de soltura, mediante Termo de Compromisso específico sore as medidas cautelares.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental para audição ou não do juiz da causa [conforme entendimento do Relator] e intervenção da i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista